Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707714-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: TEODORO PINTO NETO, MARIA CRISTINA DE FILIPPO GANGANA, MAISA LOPES CORNELIUS NUNES, ANA CECILIA SILVA DE SOUZA, BENICIO ALCANJO LOPES DESPACHO Em decorrencia dos documentos juntados em contrarrazões, intime-se a agravante MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTO para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora